Tribunal: TJMT
Processo: 1014388-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014388-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA - CPF: 486.672.261-49 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CLIENTE PERANTE O BANCO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – DESCONTO DEVIDO REFERENTE A CONTRATO CELEBRADO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DEVIDO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente, tal como previsto no contrato, não há se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual é depositado o salário, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza após usufruto dos valores tomados por empréstimo ciente das condições.

Mostra equivocada a limitação dos descontos ante o cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, possibilitando o desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a limitação dos descontos a 30% e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em descontos sobre salário, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;e

b)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 30650256, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação, não se tratando de desconto em folha de pagamento, mas cédula rural hipotecária, na qual há previsão do pagamento mediante débito em conta, de modo que não há desconto sobre salário, mas pagamento em conta, na forma contratada.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento, uma vez que a parte promovente confessa que celebrou os empréstimos com desconto, sendo dois mediante folha de pagamento, os quais respeitam a margem de 30% e um terceiro que não tem respeitado o limite, tendo havido retenção integral de salário, se apropriando de seu salário, prejudicando sua subsistência.

A narrativa consta da sentença, cujo trecho cito:

MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Em síntese alegou que firmou 03 (três) contratos de empréstimo com a instituição financeira reclamada, sendo um na modalidade cédula rural hipotecária e dois consignados, e que o valor integral de seus proventos está sendo retido para pagamento do seu débito. Assim, requereu que a parte reclamada se abstenha de reter integralmente o valor de seus proventos para pagamento de sua dívida, respeitando o limite de 30% estipulado em lei e indenização por danos morais.

O magistrado de origem confirmou a liminar que determinou a limitação dos descontos em conta e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em descontos sobre salário.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença, entendo que não agiu com aceto o juízo
a quo
porque o desconto de que reclama a parte promovente se refere aos débitos da cédula rural hipotecária que, somados aos dois consignados, prejudicam sua subsistência. A parte promovida comprovou que os consignados respeitam a margem e que o desconto em conta respeita o contrato, a cédula rural, pois não deve obediência à lei que regula os empréstimos consignados, não havendo limitação.

Aliás, destaco que houve superação da Súmula 603 do STJ que proibia retenção de salário, por gerar confusão. A Súmula 603 do STJ fora cancelada pelo próprio tribunal em 27/08/2018, meses após sua edição porque causou muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositada o salário, prejudicando os próprios termos da contratação pelo próprio consumidor.

Cito o conteúdo da Súmula 603, bem como a informação de cancelamento e a data do cancelamento, constante no próprio site do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 603
(CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. (SÚMULA 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

SÚMULA CANCELADA:

A Segunda Seção, na sessão de 22/08/2018, ao julgar o REsp 1.555.722/SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula 603 do STJ (DJe 27/08/2018).

Com efeito, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a contratação do empréstimo não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente, de modo que não há se falar em limitação.

Aliás, ao contrário do fundamento da sentença não se trata de retenção de salário, uma vez que houve livre manifestação de vontade para que os descontos se operassem na quantia contratada.

De fato, não há qualquer alegação de vício do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes, a par de existir contrato juntado, que comprova os termos da contratação.

Destaco que o empréstimo foi contratado para ser quitado por meio de pagamento direto em conta, para débito em conta corrente, de modo que não se trata de empréstimo consignado, que possui limitação legal. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor, em se tratando de empréstimo para débito em conta corrente, possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo se falar em limitação ou abusividade nos descontos autorizados, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Aliás, nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato,
não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
26/10/2020)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021